Tribunal: STF
Processo: RE 1325185
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO PERMANÊNCIA – APLICABILIDADE DA EC Nº41/03 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE O MOMENTO QUE REALIZOU O PEDIDO ADMINISTRATIVO – TESE FIXADA PELO TJMG NO IRDR 1.0027.12.031845-9/003 – PAGAMENTO CONDICIONADO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    A recorrente alega violação ao art. 40, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “o servidor que preencher os requisitos para se aposentar tem direito a receber os valores retroativos à data em que cumpriu todos os requisitos da regra aposentatória”. 
    Aduz, ainda, que “A norma constitucional estabelece que o Abono é devido ao servidor que opte por permanecer em atividade. E para permanecer em atividade o servidor não tem que fazer qualquer requerimento, basta continuar a trabalhar”. 
    Ao final, requer a reforma da decisão proferida “(...) a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se que a Recorrente faz jus ao recebimento retroativo do abono fixação desde o momento em que preencheu os requisitos para se aposentar (…)”.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção do abono de permanência, de tal sorte que esse direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para a aposentação. Vejam – se os seguintes julgados (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXIGIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    (RE 1.198.985-AgR/RS, Ministro Celso de Mello)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 648.727-AgR/AM, Ministro Roberto Barroso)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.286.523-AgR/PB, Ministro Luiz Fux; ARE 842.494/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 857.933-AgR/MS, Ministra Rosa Weber.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ABONO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REDAÇÃO DO ART. 40, § 19, DA CF/88. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente nos exatos termos em que deduzido na petição inicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator